Tribunal: TJBA
Processo: 8042256-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042256-32.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADEMIR FRANCISCO NUNES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PRESCRIÇÃO AFASTADA. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e julgou improcedente pedido formulado em ação ordinária, proposta por militar inativo contra o Estado da Bahia, visando à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, aos seus proventos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) incide prescrição de fundo de direito em relação ao pedido de incorporação da CET; (ii) o apelante tem direito à incorporação da gratificação nos proventos da inatividade, com base na paridade com os militares da ativa. III. Razões de decidir 3. Tratando-se de prestação de trato sucessivo, incide apenas a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, conforme Súmula 85, do STJ. 4. A CET foi estendida indistintamente aos policiais militares da ativa, assumindo caráter genérico, o que autoriza sua extensão aos inativos, com base na regra da paridade prevista no art. 40, § 8º, da CF/1988 (redação anterior à EC 41/2003), reproduzida no art. 121, da Lei Estadual n.º 7.990/2001. 5. O percentual de 125% da CET, correspondente ao posto de 1º Tenente, é fixado pela Resolução nº 153/2014, do COPE. 6. Reconhecido o direito à percepção da CET no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados os proventos do apelante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-B; 110-D; 121. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8002423-61.2022.8.05.0274, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, 5ª Câmara Cível, j. 23.10.2023; TJBA, Apelação nº 0501445-08.2018.8.05.0080, Rel. Des. Maria de Lourdes Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 06.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8042256-32.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ADEMIR FRANCISCO NUNES e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator